Tribunal: TJES
Processo: 0015208-46.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015208-46.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXUEL MONTEIRO ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DO ART. 42 DA LEI 11.343/06. PENA-BASE PROPORCIONAL. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACUSADO REINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pesem os argumentos defensivos, entendo que há nos autos provas para embasar a condenação do acusado, pois a
materialidade do crime a ele imputado está evidenciada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico, enquanto a autoria, por seu turno, ficou latente pela prova oral coligida, em especial pelos coesos depoimentos dos policiais prestados sob o crivo do contraditório judicial, os quais corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

2.
O STJ orienta que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).
In casu,
a Defesa não se desincumbiu de tal ônus.

3.
Embora tenha sido utilizada motivação genérica para a valoração negativa da culpabilidade, em sede de reforço de fundamentação, admitido pela jurisprudência, mantenho a desfavorabilidade da referida circunstância judicial, uma vez que cometeu o crime logo após ter sido solto em razão de ter recebido livramento condicional, ou seja, durante o cumprimento de pena por crime da mesma espécie do ora apurado, o que representa maior reprovabilidade de sua conduta e permite a exasperação da pena-base.

4.
A quantidade, variedade e nocividade de drogas apreendidas também justifica o afastamento da pena-base do mínimo legal, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/06.

5.
O tráfico privilegiado é inaplicável em razão da reincidência do acusado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, e, pelo mesmo motivo, aliado à valoração negativa de circunstâncias judiciais, entendo adequada a fixação do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, a teor do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por MAXUEL MONTEIRO ROCHA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora apelante nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, postula pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer seja redimensionada a pena-base para o mínimo legal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por MAXUEL MONTEIRO ROCHA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora apelante nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, postula pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer seja redimensionada a pena-base para o mínimo legal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, consta da denúncia que em 06 de novembro de 2021, às 23:55 horas, policiais militares em patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, avistaram dois indivíduos em atitude suspeita na frente da escola Darcy Ribeiro, dentre eles o denunciado, o qual, ao perceber a presença da guarnição, jogou uma bolsa rosa no colo da adolescente que o acompanhava, em cujo interior foram encontradas 70 buchas de maconha, 65 pedras de
crack
, 138 pinos de cocaína, uma bola de
haxixe
e R$ 228,00 em espécie. Consta, ainda, que a adolescente declarou aos policiais que as drogas eram de propriedade do denunciado, o qual traficava frequentemente na região, tendo sido solto em agosto de 2021.

Em que pesem os argumentos defensivos, entendo que há nos autos provas para embasar a condenação do acusado.

A materialidade do crime a ele imputado está evidenciada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico, enquanto a autoria, por seu turno, ficou latente pela prova oral coligida, em especial pelos coesos depoimentos dos policiais prestados sob o crivo do contraditório judicial, os quais corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

O STJ orienta que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).
In casu,
a Defesa não se desincumbiu de tal ônus.

As palavras dos agentes públicos, que gozam de fé pública, quando coesas e precisas, como no caso dos autos, possuem valor probatório diferenciado e devem prevalecer sobre as negativas infundadas do acusado, as quais não se confirmam por nenhum elemento probatório.

A destinação da droga apreendida com o réu à mercância é apurada pelo contexto em que se deram os fatos e pela quantidade e variedade de entorpecentes, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06.

Assim sendo, mantenho a condenação do acusado pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Constato que a pena-base do acusado foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, considerando o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 e a culpabilidade elevada do acusado.

Embora tenha sido utilizada motivação genérica para a valoração negativa da culpabilidade, em sede de reforço de fundamentação, admitido pela jurisprudência, mantenho a desfavorabilidade da referida circunstância judicial, uma vez que cometeu o crime logo após ter sido solto em razão de ter recebido livramento condicional, ou seja, durante o cumprimento de pena por crime da mesma espécie do ora apurado, o que representa maior reprovabilidade de sua conduta e permite a exasperação da pena-base:
STJ, AgRg no HC n. 825.510/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023
.

A quantidade, variedade e nocividade de drogas apreendidas também justifica o afastamento da pena-base do mínimo legal, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/06.

Portanto, entendo que não há desproporcionalidade na pena-base fixada apenas um ano acima do mínimo legal, patamar que a meu ver está inclusive aquém do necessário e adequado.

A pena foi agravada em 06 (seis) meses pela reincidência, tendo sido utilizada fração inferior a ideal de 1/6, o que ora mantenho, haja vista que é vedado piorar a situação do acusado em recurso exclusivo da Defesa.

O tráfico privilegiado é inaplicável em razão da reincidência do acusado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, e, pelo mesmo motivo, aliado à valoração negativa de circunstâncias judiciais, entendo adequada a fixação do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, a teor do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.